Tribunal: CARF
Processo: 10935.901801/2016-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
GASTOS COM O TRANSPORTE DE FRANGOS PARA ABATE CRIADOS NO SISTEMA DE PARCERIA. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Ainda que exista uma corrente exegética no sentido de que fretes sobre bens que não foram objeto de tributação sejam aptos a gerar créditos, qual seja a teoria da autonomia entre os fretes e os bens transportados ela é expressamente refutada por parte deste Colegiado, e o direito aos créditos sobre os fretes dos frangos terminados é indevido por um motivo prévio, qual seja o de que tais aves nunca saíram da esfera de propriedade da Cooperativa, razão pela qual não poderiam ser por ela comprados, operação que também não se subsume ao conceito de entrega, entendimento este consolidado na Câmara Superior de Recursos Fiscais.
CRÉDITO PRESUMIDO AGROINDÚSTRIA. CONTRATOS DE PARCERIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
A simples engorda de animais, que consiste em serviço prestado por pessoa física a pessoa jurídica, não concede o direito ao crédito presumido da atividade agroindustrial, uma vez que não se constitui em aquisição de bens, conforme exigido pela legislação, mas, sim, em prestação de serviço.
CRÉDITO PRESUMIDO. PARCERIA RURAL. PESSOA FÍSICA.
Os valores pagos pela pessoa jurídica ao produtor rural integrado em decorrência da prestação de serviços de engorda de aves para abate correspondem à remuneração paga à pessoa física, não gerando o direito a crédito presumido no sistema da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins.
ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DE PROVAS CONTÁBEIS E DOCUMENTAIS COMPROBATÓRIOS DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO PLEITEADO.
No processo administrativo fiscal o momento legalmente previsto para a juntada dos documentos comprobatórios do direito da Recorrente é o da apresentação da Impugnação ou Manifestação de Inconformidade, salvo as hipóteses legalmente previstas que autorizam a sua apresentação extemporânea, notadamente quando por qualquer razão era impossível que ela fosse produzida no momento adequado.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.901801/2016-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.369 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
GASTOS COM O TRANSPORTE DE FRANGOS PARA ABATE CRIADOS
NO SISTEMA DE PARCERIA. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
Ainda que exista uma corrente exegética no sentido de que fretes sobre bens
que não foram objeto de tributação sejam aptos a gerar créditos, qual seja a
“teoria da autonomia entre os fretes e os bens transportados” ela é
expressamente refutada por parte deste Colegiado, e o direito aos créditos sobre
os fretes dos “frangos terminados” é indevido por um motivo prévio, qual seja
o de que tais aves nunca saíram da esfera de propriedade da Cooperativa, razão
pela qual não poderiam ser por ela comprados, operação que também não se
subsume ao conceito de “entrega”, entendimento este consolidado na Câmara
Superior de Recursos Fiscais.
CRÉDITO
PRESUMIDO
AGROINDÚSTRIA.
CONTRATOS
DE
PARCERIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
A simples engorda de animais, que consiste em serviço prestado por pessoa
física a pessoa jurídica, não concede o direito ao crédito presumido da
atividade agroindustrial, uma vez que não se constitui em aquisição de bens,
conforme exigido pela legislação, mas, sim, em prestação de serviço.
CRÉDITO PRESUMIDO. PARCERIA RURAL. PESSOA FÍSICA.
Os valores pagos pela pessoa jurídica ao produtor rural integrado em
decorrência da prestação de serviços de engorda de aves para abate
correspondem à remuneração paga à pessoa física, não gerando o direito a
crédito presumido no sistema da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins.
ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DE
PROVAS CONTÁBEIS E DOCUMENTAIS COMPROBATÓRIOS DA
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO PLEITEADO.
No processo administrativo fiscal o momento legalmente previsto para a
juntada dos documentos comprobatórios do direito da Recorrente é o da
apresentação da Impugnação ou Manifestação de Inconformidade, salvo as
hipóteses legalmente previstas que autorizam a sua apresentação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.901801/2016-72
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.369 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901801/2016-72

extemporânea, notadamente quando por qualquer razão era impossível que ela
fosse produzida no momento adequado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votaram pelas conclusões os conselheiros
Vinicius Guimarães, Jorge Lima Abud, Larissa Nunes Girard e Gilson Macedo Rosenburg Filho
que não entenderam pela autonomia dos fretes em relação aos “bens” transportados.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Larissa Nunes Girard, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato Pereira de
Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.

Relatório
Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em face do
deferimento parcial de pedido de ressarcimento de créditos de PIS/Pasep não cumulativo
proveniente de operações no mercado externo.
Na manifestação apresentada, a contribuinte discorre sobre a origem dos créditos
e sobre o conceito de insumo. Aduz que o referido conceito foi ampliado pelo CARF e que de
acordo com as leis que regulam o PIS e a Cofins não cumulativos, os contribuintes têm direito de
tomar créditos calculados em relação a bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de
produtos destinados à venda.
A seguir, no tópico “Fretes sobre Compras”, discorre sobre as glosas efetuadas.
Aduz que o frete de compra integra o próprio custo de aquisição dos insumos.
Adiciona que o procedimento de apurar a base de cálculo conforme o rateio
proporcional foi efetuado pela fiscalização em relação aos créditos sobre fretes de compras que
também foram glosados.
Na seqüência, disserta sobre as operações em contrato de parceria. Esclarece que,
ao contrário do considerado pela fiscalização, o valor do frango recebido é somente em relação
ao valor devido ao cooperado pelos custos absorvidos pelo cooperado, além do seu lucro. E
ainda, o art. 55 da Lei no 12.350/10 não estabelece direito ao crédito apenas na aquisição, mas
também em relação ao frango vivo RECEBIDO do cooperado.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.369 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901801/2016-72

Informa que o valor dos bens recebidos de cooperado é o valor das notas fiscais
apresentadas pelo contribuinte no processo de fiscalização, onde não há inclusão dos insumos
fornecidos pela cooperativa no regime de parceria.
Ao final, requer o recebimento da manifestação e o seu integral provimento.
Sucessivamente, requer a conversão do julgamento em diligência e, também, a realização de
perícia. Pede, ainda, que se considere a possibilidade de juntada de todas as informações
necessárias à fiel comprovação do seu direito.
Como resultado da análise do processo pela DRJ restou decidido:
Que conforme estabelecido no Parecer Normativo Cosit RFB n.° 5, de 2018, que
produz efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos, para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda
ou para a prestação de serviços realizados pela pessoa jurídica.
Que o critério da essencialidade, nos termos do Parecer Normativo Cosit RFB n.°
5, de 2018, requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela contribuinte; já o critério da
relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo.
Que na tese acordada pelo STJ, o conceito de insumos abrange os bens e serviços
que compõem o processo de produção dos bens destinados à venda, tanto os que são essenciais a
tais atividades, quanto os que, mesmo não sendo essenciais, integram o processo por
singularidades da cadeia ou por imposição legal, razão pela qual os equipamentos de proteção
individual e o material de limpeza, por serem utilizados na atividade empresarial da contribuinte,
ainda que indiretamente, geram o crédito de PIS/Pasep e de Cofins, no regime da não
cumulatividade.
Que o frete contratado e suportado pela Cooperativa para o transporte de frangos
para abate criados no sistema de parceria, entre os estabelecimentos do cooperado e da
Cooperativa, não gera direito a crédito da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins.
Que é correta a reclassificação do CST pela fiscalização quando restar
comprovado que a vinculação entre os gastos com fretes e os mercados que foram informados
pela contribuinte está em desacordo com a vinculação que foi apurada durante o procedimento.
Que os valores pagos pela pessoa jurídica ao produtor rural integrado em
decorrência da prestação de serviços de engorda de aves para abate correspondem à remuneração
paga à pessoa física, não gerando o direito a crédito presumido no sistema da não cumulatividade
do PIS/Pasep e da Cofins.
Cumpre relatar que a parte do crédito reconhecido foi inferior ao limite de alçada
do Recurso de Ofício.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário por meio do qual submete a questão
a este Colegiado.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.369 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901801/2016-72

É o relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual deve ser conhecido.
2.
Mérito.
Não havendo preliminares é de se adentrar no mérito recursal, que resume-se a
três capítulos, quais sejam os “fretes sobre as compras de frangos terminados”, a alegação de que
algumas aquisições foram tributadas e a inclusão do valor dos “frangos terminados” no cálculo
do crédito presumido das contribuições parafiscais.
2.1.
Fretes sobre “compras” de frangos vivos denominados “frangos terminados”.
Neste momento é importante destacar que o Acórdão sob exame já foi lavrado
levando-se em consideração a novel interpretação acerca da definição do conceito de insumos,
bem como do Parecer Cosit/RFB n. 05.
A Recorrente insurge-se contra o Acórdão recorrido que manteve a glosa dos
créditos sobre os custos com serviços utilizados como insumos.
O Acórdão em questão entendeu que os “frangos preparados” e transportados dos
“parceiros” para a Recorrente na verdade não foram adquiridos, pois nunca saíram da esfera
jurídica da Cooperativa, que simplesmente os entregou para que os cooperados, seguindo estritas
ordens técnicas e utilizando rações e remédios fornecidos pela Recorrente, os engordasse.
Segundo esta teoria não haveria compra e venda, mas tão somente “movimentação de insumos”,
que a DRJ entendeu não ser vinculado diretamente a mercadorias adquiridas ou operação de
venda.
Para o deslinde da controvérsia inicialmente é necessário investigar a natureza
jurídica da relação existente entre a Cooperativa Recorrente e os Cooperados. Esta questão já se
encontra pacificada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais para quem tanto suínos como os
“frangos preparados” do caso concreto “RECEBIDOS” pela Cooperativa Recorrente dos seus
“PARCEIROS” nunca deixaram de ser da cooperativa, tendo sido entregues a terceiros para
engorda, como uma prestação de serviços, verbis
CRÉDITO PRESUMIDO AGROINDÚSTRIA. CONTRATOS DE PARCERIA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CABE DIREITO.
A simples engorda de animais, que consiste em serviço prestado por pessoa física a
pessoa jurídica, não concede o direito ao crédito presumido da atividade agroindustrial,
uma vez que não se constitui em aquisição de bens, conforme exigido pela legislação,
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.369 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901801/2016-72

mas, sim, em prestação de serviço. (Acórdão unânime n. 9303-008.069 proferido em
20.02.2019.)
Partindo-se desta premissa é de se concordar com o Acórdão atacado no sentido
de que não há frete na aquisição de mercadorias eis que não se pode adquirir o que é seu, no caso
da Cooperativa Recorrente, que foi confiado a terceiros para que prestassem um serviço.
Não sendo frete de aquisição, por ser bem próprio enviado para prestação de
serviços, trata-se de uma movimentação de produtos semi elaborados para uma etapa do
processo produtivo, como também apontou a decisão atacada e já transcrita.
A citada decisão negou a concessão de créditos sobre o frete como
“movimentação de insumos” sob o argumento de que “não se considera que tais serviços de
fretes foram utilizados como insumos na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados
à venda, já que não estão vinculados diretamente nem a mercadorias adquiridas nem a operações
de venda. Correto, portanto, o procedimento fiscal.”
Neste momento cumpre destacar que em se tratando de processo administrativo
por meio do qual a contribuinte busca o exercício de um direito, a ele cumpre trazer aos autos
todos os elementos necessários à comprovação da liquidez e certeza deste direito pleiteado, sob
risco de indeferimento.
No caso concreto a Recorrente teceu sues argumentos e alegações no sentido de
que o seu crédito decorreria do frete de aquisições de matérias primas, no caso frangos
terminados, o que factualmente não se comprovou, pelas razões já expostas.
Também não se comprovou que a despesa com o transporte dos “frangos
terminados” trata-se de movimentação de produtos semi-elaborados.
Sintetica e conclusivamente, a Recorrente pleiteia a apuração de créditos sobre o
valor pago a título de fretes pelo transporte dos frangos engordados pelos cooperados, sob o
entendimento de que os frangos seriam “matérias primas” para a sua produção. Ainda que exista
uma corrente exegética no sentido de que fretes sobre bens que não foram objeto de tributação
sejam aptos a gerar créditos, qual seja a “teoria da autonomia entre os fretes e os bens
transportados” ela é expressamente refutada por parte deste Colegiado, e o direito aos créditos
sobre os fretes dos “frangos terminados” é indevido por um motivo prévio, qual seja o de que
tais aves nunca saíram da esfera de propriedade da Cooperativa, razão pela qual não poderiam
ser por ela comprados, operação que também não se subsume ao conceito de “entrega”,
entendimento este consolidado na Câmara Superior de Recursos Fiscais.

2.2.
Crédito presumido de contribuições na compra de frango na proporção da receitas
de exportação.
O presente processo discute a utilização dos “frangos vivos” resultantes de
contratos com “parceiros” para o cálculo do crédito presumido, eis que a Recorrente sustenta
RECEBER “frangos terminados” dos cooperados parceiros e que tal fato se subsumiria ao artigo
55 da Lei no 12.350/2010:
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.369 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901801/2016-72

Art. 55. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da
NCM, destinadas a exportação, poderão descontar da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins devidas em cada período de apuração crédito presumido,
calculado sobre: (grifos nossos)
I – o valor dos bens classificados nas posições 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos
1006.20 e 1006.30, e nas posições 12.01, 23.04 e 23.06 da NCM, adquiridos de pessoa
física ou recebidos de cooperado pessoa física; (grifos nossos)
II – o valor das preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais vivos
classificados nas posições 01.03 e 01.05, classificadas no código 2309.90 da NCM,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física;
III – o valor dos bens classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM, adquiridos de
pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
A fiscalização, no seu Relatório de Ação Fiscal, no que foi acompanhado pela
DRJ, aponta que neste caso não há uma verdadeira compra e venda de “frangos vivos” ditos
“frangos terminados”, mas sim um “serviço de terminação ou engorda” de frangos, prestado por
quem recebe pintos de um dia’, ração, custos de transporte dos pintos custo de recolhimento dos
‘frangos terminados’, bem como assistência técnica e logística operacional, sendo o parceiro-
produtor responsável pela estrutura física (aviários), mão-de-obra, energia elétrica e manutenção.
A Recorrente, por sua vez, alega que “o valor do frango recebido é somente em
relação ao valor devido ao cooperado pelos custos absorvidos pelo cooperado, além do seu lucro.
Afirma ainda que o art. 55 da Lei no 12.350/10 não estabeleceria direito ao crédito apenas na
aquisição, mas também em relação ao frango vivo RECEBIDO de cooperado.
Existe uma nota fiscal de Retorno de Remessa de integração, emitida no valor dos
insumos remetidos pela cooperativa para a produção, a qual não é incluída na base de
cálculo do crédito presumido. E existe outra nota fiscal de compra de frango vivo,
emitida pelo valor da remuneração ao cooperado, sobre a qual a cooperativa apurou o
crédito presumido, e cuja relação de notas fiscais consta no processo de fiscalização.
A base de cálculo do crédito previsto no inciso III do art. 55 da Lei no 12.350/2010 é o
valor dos bens classificados nas posições 01.03 RECEBIDO de cooperado pessoa
física. No caso, o valor dos bens recebidos de cooperado é o valor das notas fiscais
apresentadas pelo contribuinte no processo de fiscalização, onde não há inclusão dos
insumos fornecidos pela cooperativa no regime de parceria.
Os documentos fiscais citados, acrescido de controle de acerto de lotes com o produtor
fazem parte do conjunto probatório que se acosta para que não pairem dúvidas sobre a
legitimidade do direito creditório
A Recorrente insurge-se contra a interpretação adotada pela DRF e seguida pela
DRJ no sentido de que não existiria crédito presumido na compra de frango por parte da
cooperativa, uma vez que entendeu que pelo contrato de parceria firmado entre a Recorrente
(cooperativa) e os cooperados, o frango sempre teria sido da cooperativa Recorrente.
A Recorrente alega que entrega o produto (pinto) ao cooperado, que o prepara e
entrega de volta à Cooperativa, mediante remuneração, que é feita em forma de uma “cota parte”
que por sua vez também tem natureza jurídica questionável, pois não pode ser vendida a
terceiros, mas tão somente para a cooperativa.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.369 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901801/2016-72

Assim, em relação à alegação de que os frangos são recebidos e a lei menciona os
produtos recebidos, a DRJ entende que, partindo-se da premissa de que as aves nunca deixaram
de sair da esfera de propriedade da Cooperativa, o que ela recebe não é “um produto ‘produzido’
pelo cooperado”, mas sim o resultado de uma prestação de serviços, no caso, de engorda.
Efetivamente os “frangos terminados” não são produzidos pelo cooperado, que se
limita a engordar o pinto que lhe é “entregue” pela Recorrente, que é remunerada para tanto.
Desta forma adoto e transcrevo o entendimento esposado pela DRJ quando da
análise do caso:
Como já ressaltado, apesar de ter sido atribuído um “valor” às aves remetidas pelos
cooperados para a Cooperativa, esse valor não decorre da aquisição dessas aves (e nem
poderia pois elas já pertencem à Cooperativa). Isso fica muito claro quando se analisa o
contrato de parceria. O que o cooperado recebe em decorrência desse contrato é o
resultado dos serviços que foram prestados para a Cooperativa e o pagamento por esses
serviços, como se sabe, não gera crédito presumido de PIS ou de Cofins no regime da
não cumulatividade para a Cooperativa. Assim, como as aves não foram adquiridas de
pessoas físicas e nem recebidas em decorrência da produção de cooperado pessoa física
não é aplicável, ao caso, o disposto no inc. III do art. 55 da Lei no 12.350, de 2010.
Mantém-se, pois, o procedimento fiscal.
Firme nestes entendimentos, voto por negar provimento a este capítulo recursal.
2.3.
Glosa de créditos relativos à compra de insumos alegadamente tributados.
A Recorrente pleiteia o direito a créditos de PIS e COFINS vinculados a
operações não tributadas (operação com suspensão de tributos) de bens utilizados como insumos,
invocando, para tanto, o artigo 17 da Lei 11.033/2004, combinado com o artigo 16 da Lei n.
11.116/20005, segundo os quais entende que gerariam créditos:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
(...)
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de
cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de
21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto de
2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da promulgação
desta Lei.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.369 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901801/2016-72

A fiscalização glosou a compra de insumos com suspensão de PIS e COFINS
alegando que os bens adquiridos com suspensão da contribuição não geram créditos das referidas
contribuições, eis que não houve pagamento, ou seja, que é descabida a apuração de créditos da
não cumulatividade sobre os valores correspondentes à aquisição de bens que não se sujeitaram
às contribuições.
A Recorrente sustentou, na Manifestação de Inconformidade e no Recurso
Voluntário, que as notas fiscais das mercadorias por ela adquiridas não possuem menção de
suspensão de tributos, todavia tal fato não foi analisado pela DRJ, que em seu Recurso
Voluntário partiu do pressuposto de que houve a suspensão, sem adentrar neste argumento.
Ocorre, todavia, que tratando-se, como no presente caso, de mercadoria adquirida com
suspensão, ou seja, sem o pagamento da contribuição, os valores correspondentes à
aquisição não dão direito a créditos de PIS/Pasep e de Cofins em razão da não
cumulatividade. Ademais, como já ressaltado, analisando-se o demonstrativo de fl. 3505
vê-se que a exclusão dos créditos relativos à aquisição de casca de soja e farelo de
canola não afetou a apuração dos créditos vinculados tanto às receitas não tributadas no
mercado interno quanto às receitas decorrentes de operações no mercado externo,
objetos do pedido sob análise. Correto, portanto, o procedimento fiscal.
A Recorrente insurge-se contra a glosa do crédito de PIS e COFINS sobre a
aquisição de insumos sob a alegação de que apenas a comercialização de casca de soja ou farelo
de canola destinada à produção de bens destinados a alimentação de animais das posições 01.03
e 01.05 da TIPI estavam sujeitas à suspensão das contribuições para o PIS e para a COFINS,
verbis:
O fiscal glosou crédito de PIS e COFINS sobre aquisição de casca de soja e farelo de
canola de fornecedores que informaram o Código de Situação Tributária (CST) 09 –
operação com suspensão.
Porém, cabe destacar que no período do crédito glosado, apenas a comercialização de
casca de soja ou farelo de canola destinada à produção de bens destinados a alimentação
de animais das posições 01.03 e 01.05 da TIPI estavam sujeitas à suspensão das
contribuições para o PIS e para a COFINS.
Cabe destacar ainda que nas notas fiscais do fornecedor Coamo (em anexo) não há a
menção de venda efetuada com suspensão prevista no parágrafo § do art. 1o da IN no
1.157/2011:
§ 2o Nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão, deve constar a
expressão "Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS", com especificação do dispositivo legal correspondente.
Além disso, foram adicionados à defesa os relatórios mensais de Produção do
estabelecimento adquirente dos produtos glosados, qual seja, a filial inscrita no CNPJ no
79.863.569/0011-02. Em tais relatórios, restou comprovado que não houve produção de
ração destinados a alimentação de aves e suínos.
Em outras palavras, a compra foi realizada pela filial que produz exclusivamente ração
bovina, sendo devido o direito creditório, nos termos do relatório de produção
apresentado, que é completamente fidedigno à realidade produtiva da filial em contento.
A DRJ, por sua vez, entende que as aquisições de bens que não foram sujeitos ao
pagamento das contribuições não dão direito a crédito na forma do artigo 3o, §2o, II das leis
10.637/02 e 10.833/03.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.369 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901801/2016-72

Em relação a esta exegese jurídica, este Colegiado possui entendimento no sentido
de que o artigo 17 da Lei 11.033/2004, combinado com o artigo 16 da Lei n. 11.116/20005,tem
como objetivo resguardar a manutenção de créditos de PIS/COFINS mesmo que estejam
relacionados a operações de vendas desoneradas. Em outras palavras a mencionada norma se
volta a assegurar a manutenção de créditos que já seriam aproveitados na dedução do valor da
contribuição devida nas operações de vendas tributadas.
Assim restou decidido no processo 10925.904195/2013-13, de Relatoria do
Conselheiro Vinícius Guimarães.
Assim, o art. 17 da Lei no 11.033/2004 não traz uma regra geral aplicável a todas as
vedações de creditamento de PIS/COFINS anteriores. Ao contrário do que entende a
recorrente, a referida norma apenas assegura que a exoneração de PIS/COFINS nas
operações de venda não impossibilite o aproveitamento de créditos nas aquisições de
produtos que seriam já passíveis de creditamento se aplicados em vendas oneradas pelas
referidas contribuições. Tal dispositivo se volta, portanto, ao afastamento de
impedimentos ao creditamento de PIS/COFINS que estejam relacionados às operações
de vendas, afirmando a possibilidade de manutenção de créditos nas compras, ainda que
as vendas sejam desoneradas..
Desse modo, a norma do art. 17 da Lei no 11.033/2004 em nada alterou a vedação
expressa de reconhecimento de créditos nas aquisições de bens para revenda não
sujeitos à incidência das contribuições sociais ou com alíquota zero.
Registre-se, por oportuno, que a própria decisão do STJ, citada pela recorrente, no
julgamento do REsp no 1.267.003 - RS (2011/0168905-3), Relator Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJe: 04/10/2013, apresenta o mesmo entendimento acima
consignado, conforme claramente se observa na leitura da ementa e excertos do voto
condutor daquela decisão:
Ementa
RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.
PIS/PASEP
E
COFINS.
CREDITAMENTO. ART. 17 DA LEI 11.033/2004, C/C ART. 16, DA LEI N.
11.116/2005. INCIDÊNCIA QUE NÃO SE RESTRINGE AO REPORTO.
NECESSIDADE DE REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ QUANTO
AO
PONTO.
REGIME
DE
INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA
DAS
CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E COFINS. REGIME ESPECIAL EM
RELAÇÃO
AO
REGIME
DE
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVO.
APLICAÇÃO DO ART. 2o, §1o, III, IV E V; E ART. 3o, I, "B" DA LEI N.
10.637/2002
E
DA
LEI
N.
10.833/2003.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CREDITAMENTO SALVO DETERMINAÇÃO LEGAL EXPRESSA QUE
SOMENTE PASSOU A EXISTIR EM 24.6.2008 COM A PUBLICAÇÃO DO
ART. 24, DA LEI N. 11.727/2008.
1. O art. 17, da Lei 11.033/2004, e o art. 16, da Lei n. 11.116/2005, não são de
aplicação exclusiva ao Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à
Ampliação da Estrutura Portuária - REPORTO. Necessidade de revisão da
jurisprudência do STJ, pois equivocados quanto ao ponto os precedentes:AgRg
no REsp. n. 1.226.371 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins,
julgado em 03.05.2011; REsp. n. 1.217.828 / RS, Segunda Turma, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, julgado em 12.04.2011; REsp. n. 1.218.561 / SC,
Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 07.04.2011;
AgRg no REsp. n. 1.224.392 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido, julgado em 22.02.2011; AgRg no REsp. n. 1.219.450 / SC, Segunda
Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 17.02.2011; REsp. n. 1.140.723
/ RS, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 02.09.2010.
2. As receitas provenientes das atividades de venda e revenda de veículos
automotores, máquinas, pneus, câmaras de ar, autopeças e demais acessórios, por
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.369 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901801/2016-72

estarem sujeitas ao pagamento das contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS em
Regime Especial de Tributação Monofásica, com alíquota concentrada na
atividade de venda, na forma dos artigos 1o, caput; 3o, caput; e 5o, caput, da Lei n.
10.485/2002, e alíquota zero na atividade de revenda, conforme os artigos 2o, §2o,
II; 3o, §2o, I e II; e 5o, parágrafo único, da mesma lei, não permitem o
creditamento pelo revendedor das referidas contribuições incidentes sobre as
receitas do vendedor por estarem fora do Regime de Incidência Não-Cumulativo,
a teor dos artigos 2o, §1o, III, IV e V; e 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n.
10.833/2003. Desse modo, não se lhes aplicam, por incompatibilidade de regimes
e por especialidade de suas normas, o disposto nos artigos 17, da Lei n.
11.033/2004, e 16, da Lei n. 11.116/2005, cujo âmbito de incidência se restringe
ao Regime Não-Cumulativo, salvo determinação legal expressa que somente
passou a existir em 24.6.2008 com a publicação do art. 24, da Lei n.
11.727/2008, para os casos ali previstos.
3. Recurso especial não provido com o alerta para a necessidade de revisão da
jurisprudência desta Casa, conforme item "1".

Excertos do voto condutor
No entanto, em que pese o tipo de receita se submeter à sistemática monofásica,
o contribuinte almeja creditar-se dos valores pagos a título de PIS/COFINS
incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda para si efetuada pelas
pessoas jurídicas fabricantes e importadoras (pessoas que lhe antecederam na
cadeia) por compreender que o advento do art. 17, da Lei n. 11.033/2004, estaria
a lhe permitir esse direito já que garantiu o direito para todas as vendas efetuadas
com alíquota zero. In verbis:

Lei n. 11.033/2004
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero)ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.

Nada mais equivocado.

Efetivamente, é de ver que o artigo de lei invocado somente assegura a
manutenção dos créditos. Isto é, o artigo de lei permite que aquelas pessoas que
efetivamente adquiriram créditos dentro da sistemática da não-cumulatividade
não sejam obrigadas e estorná-los em razão de efetuarem vendas submetidas à
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS.

Nessa toada, a incidência do art. 17, da Lei n. 11.033/2004, pressupõe o
creditamento e o creditamento pressupõe que a atividade esteja inserida dentro da
sistemática da não-cumulatividade da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS. Não basta, portanto, praticar venda submetida à alíquota zero, é preciso
que a venda esteja dentro da sistemática da não-cumulatividade, sendo que essa
inserção deve ser buscada na legislação pertinente, qual seja a Lei n. 10.637/2002
e a Lei n. 10.833/2003, respectivamente, que regem o PIS/PASEP e a COFINS
não-cumulativos.
(...)
Desse modo, estando a venda de máquinas, veículos, autopeças, pneus e câmaras
de ar fora da sistemática da não-cumulatividade da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, as receitas ali auferidas são tributadas à parte e de
forma monofásica, não podendo gerar créditos para o contribuinte que adquire
tais mercadorias para revenda, salvo determinação legal expressa que somente
passou a existir em 24.6.2008 com a publicação da Lei n. 11.727/2008, e, ainda
assim, nos seguintes termos:
Lei n. 11.727/2008
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.369 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901801/2016-72

Art. 24. A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, produtora ou fabricante dos produtos
relacionados no §1 do art. 2o da Lei n. 10.833, de 29 de dezembro de 2003, pode
descontar créditos relativos à aquisição desses produtos de outra pessoa jurídica
importadora, produtora ou fabricante, para revenda no mercado interno ou para
exportação.
§ 1o Os créditos de que trata o caput deste artigo correspondem aos valores da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidos pelo vendedor em
decorrência da operação.§ 2oNão se aplica às aquisições de que trata o caput
deste artigo o disposto na alínea b do inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e na alínea b do inciso I do caput do art. 3o da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Como se vê, diversamente do que defende a recorrente, as aquisições – das quais
decorre créditos da não-cumulatividade - devem estar sujeitas à sistemática da não-
cumulatividade, fato que não se verifica no caso concreto, uma vez que os créditos
glosados são decorrentes de aquisições de bens com alíquota zero ou sem incidência do
PIS/COFINS.
(...)
Saliente-se, ademais, que qualquer interpretação do art. 17 da Lei no 11.033/2004 que
leve ao esvaziamento do conteúdo de regras legais válidas e vigentes, não afastadas por
qualquer ato normativo emanado por órgão ou autoridade competente, como são as
vedações enunciadas nos arts. 3o, das Leis nos. 10.637/2002 e 10.833/2003,
representaria, ao meu ver, violação às proibições acima transcritas: não cabe a este
Colegiado afastar a aplicação de normas válidas, seja por entender que violaria
princípios diversos, seja por adotar qualquer linha hermenêutica que, em última análise,
venha esvaziar seu conteúdo.
Na Manifestação de Inconformidade e no Recurso Voluntário a Recorrente
alega que nas notas fiscais emitidas pelo fornecedor COAMO não há menção de que a venda
foi efetuada COM suspensão de tributos, especialmente para a filial inscrita no CPF sob o n.
79.863.569/0011-02.
Todavia APESAR DO ARGUMENTO, nem na Manifestação de Inconformidade
ou no Recurso Voluntário a Recorrente apresentou prova do seu alegado, qual seja de que houve
tributação nas aquisições.
Não tendo sido PROVADA na Manifestação de Inconformidade nem no Recurso
Voluntário esta matéria (de que nas notas fiscais emitidas pela COAMO não há menção à
suspensão de tributos) não há como se deferir o crédito pleiteado.
Cumpre destacar que no processo administrativo fiscal e no processo civil é ônus
de quem alega fazer prova de suas alegações, e tratando-se de um processo por meio do qual a
Recorrente pleiteia um direito, é ônus dela fazer a prova da liquidez e certeza do crédito.
No caso, caberia à Recorrente provar que a operação foi tributada, o que poder ter
sido feito por meio da apresentação das Notas Fiscais que alega possuir, ou qualquer outro
documento que pudesse demonstrar a incidência do tributo sobre a operação.
3.
Conclusões
Por todo o exposto voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-011.369 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901801/2016-72

(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital